Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744896-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar consistente em determinar a suspensão da exigibilidade e autorizar que a agravante deixe de recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 20743096). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que a agravante reconheceu a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID 21760909). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Ressalte-se que eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator